Tribunal: TJSP
Processo: 1501290-46.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Nulidade – Apelante apresentou sua versão dos fatos na delegacia – Ausência de prejuízo – Preliminar rejeitada.

Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida.

Vítima maior de 60 anos – Acréscimo reduzido para um sexto diante de única agravante.

Regime aberto

Ementa:
Nulidade – Apelante apresentou sua versão dos fatos na delegacia – Ausência de prejuízo – Preliminar rejeitada.

Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida.

Vítima maior de 60 anos – Acréscimo reduzido para um sexto diante de única agravante.

Regime aberto fixado na r. sentença de primeiro grau – Pleito prejudicado – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inviabilidade – Emprego de violência contra a pessoa.

Recurso parcialmente provido.